Tribunal: TRF3
Processo: 0027318-16.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
79/689)

0027318-16.2017.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0027318-16.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RENATO APARECIDO MAZZEO

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferida pela Décima Turma desta Corte Regional, sustentando omissão e contradição quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Defende a retroação à data do requerimento administrativo, sob o argumento de que a prova pericial judicial teria caráter complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros; e (ii) definir se a prova pericial produzida em juízo possui natureza complementar ou inovadora em relação ao conjunto probatório administrativo, para fins de fixação da data de início dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis no julgado; já a omissão ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão relevante. Nenhuma dessas hipóteses está presente no caso.

5. A perícia técnica realizada em juízo foi determinante para o reconhecimento do direito, introduzindo elementos técnicos inéditos sobre as condições de trabalho, não submetidos previamente à análise administrativa.

6. Não se está aqui a tratar de prova complementar, que tem por escopo corroborar ou esclarecer elementos já constantes do processo administrativo. No caso, houve inovação substancial do conjunto probatório.

7. A ausência de identidade entre os elementos fáticos e probatórios da via administrativa e judicial afasta a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo; nos termos da tese firmada no Tema 1124/STJ, o termo inicial deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento. Os embargos evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado, manejados por via imprópria à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia posta em juízo. 2. A prova pericial judicial que introduz elementos técnicos inéditos configura inovação probatória substancial, o que enseja a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0027318-16.2017.4.03.9999

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELI MARIA CAMPANHAO OLIVEIRA - SP204261-N

APELADO: RENATO APARECIDO MAZZEO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte assim ementado (ID 346129079):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA CONDICIONAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. ALUNO APRENDIZ. REMUNERAÇÃO POR ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO. POSSIBILIDADE. ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO. FÓRMULA 85/95. VEDAÇÃO À APLICAÇÃO RETROATIVA. TEMPUS REGIT ACTUM. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional previdenciária visando à averbação de período como aluno aprendiz e ao reconhecimento de atividade especial para revisão da aposentadoria por tempo de contribuição. Sentença condicional anulada, com julgamento imediato do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença condicional incidiu em negativa de prestação jurisdicional; (ii) examinar a possibilidade de averbação de período como aluno aprendiz mediante comprovação de frequência e recebimento de utilidades como alimentação e alojamento; (iii) saber se o autor faz jus ao reconhecimento de atividade especial e à revisão da RMI de sua aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que condiciona a concessão do benefício à apuração administrativa viola o art. 492, parágrafo único, do CPC, configurando negativa de prestação jurisdicional e impondo sua nulidade, admitindo-se o julgamento imediato do mérito nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.

4. O período como aluno aprendiz em escola técnica pública, com fornecimento de alimentação e alojamento, caracteriza vínculo e remuneração indireta, nos termos da IN INSS/PRES no 128/2022 e das Súmulas 18/TNU e 96/TCU, autorizando sua averbação como tempo de contribuição.

5. O laudo técnico judicial é prova suficiente do labor especial, desde que lastreado em início de prova material das condições de trabalho por ele analisadas, porquanto realizado in loco, mensurando a eventual exposição aos agentes nocivos de acordo com as atividades exercidas pela parte autora no período laboral indicado, utilizando-se inclusive de outros documentos fornecidos pelos empregadores para melhor precisar as atividades que eram exercidas pela parte.

6. A aposentadoria foi concedida antes da MP no 676/2015, convertida na Lei no 13.183/2015, que instituiu a fórmula 85/95, sendo vedada sua aplicação retroativa, à luz do princípio tempus regit actum. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Sentença condicional anulada de ofício. Pedido parcialmente procedente para averbar período como aluno aprendiz, reconhecer atividade especial e revisar a RMI com manutenção do fator previdenciário, afastada a aplicação retroativa da fórmula 85/95. Recurso do INSS prejudicado.

Tese de julgamento: "1. É nula a sentença condicional que condiciona a concessão do benefício à apuração administrativa, por violar o art. 492, parágrafo único, do CPC. 2. O período como aluno aprendiz em escola técnica pública, com fornecimento de utilidades como alimentação e alojamento como contraprestação, caracteriza vínculo e remuneração indireta, autorizando sua averbação como tempo de contribuição. 3. É vedada a aplicação retroativa da fórmula 85/95 a benefícios concedidos antes da MP no 676/2015, à luz do princípio tempus regit actum."

Legislação relevante citada: CPC, arts. 492, parágrafo único, e 1.013, § 3o, II; Lei no 8.213/91, arts. 52, 53, 57, 58; Decreto no 3.048/99, arts. 68, § 4o, e 70; IN INSS/PRES no 128/2022, arts. 135 e 136; MP no 676/2015; Lei no 13.183/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.151.363/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, j. 23/03/2011, DJe 05/04/2011; STJ, REsp 1.310.034/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28/11/2012, DJe 19/12/2012; STF, ARE 664.335/SC (Tema 555), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/12/2014, DJe 12/02/2015; STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1090), rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 09/04/2025, DJe 22/04/2025; STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694), rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014; TNU, Súmula 18, sessão de 16/12/2009; TCU, Súmula 96, sessão de 04/12/1980; TRF3, AR 5005533-29.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Denilson Branco, 3a Seção, j. 28/07/2023, Intimação 04/08/2023; TRF3, ApCiv 5034342-34.2022.4.03.9999, rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, 10a Turma, j. 14/09/2022, DJEN 19/09/2022; TRF3, ApCiv 5003430-95.2020.4.03.6128, rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, 10a Turma, j. 12/06/2024, DJEN 18/06/2024; TRF3, ApCiv 5005907-57.2019.4.03.6183, rel. Des. Fed. Nelson Porfirio, 10a Turma, Intimação 13/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu, de ofício, anular a sentença condicional e, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, restando prejudicado o recurso interposto, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”

O embargante aduz, em síntese, omissão e contradição no julgado ao fixar o termo inicial dos financeiros na data da citação, porquanto a perícia técnica realizada no curso dos autos configuraria mera complementação da prova levada ao crivo do processo administrativo, a ensejar a retroação dos direitos patrimoniais à DER.

Sem contrarrazões da parte embargada.

É o relato do essencial.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

A contradição ocorre quando a decisão aporta duas ou mais proposições inconciliáveis entre si, que podem se dar do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa do julgado (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A omissão é a incompletude do julgado, que deixa de tecer comentário sobre todos os pontos levantados no recurso (STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, DJ 17.05.1999).

A despeito das alegações aportadas pela parte embargante, o acórdão recorrido não padece de qualquer desses vícios.

Conforme salientado no decisum, a perícia técnica realizada nos autos (ID 333987635 - fl. 315) foi determinante para o reconhecimento do direito vindicado, configurando efetiva inovação no conjunto probatório, na medida em que introduziu dados técnicos inéditos acerca das condições de labor, até então não submetidos ao crivo da Autarquia.

Não se está, portanto, diante de mero reforço ou corroboração de elementos probatórios levados ao processo administrativo, pois o suporte fático-probatório então existente na esfera administrativa não continha elementos suficientes à formação de juízo favorável à parte autora.

Não há contradição em se admitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário como elemento apto a configurar o interesse de agir, porquanto suficiente à instauração válida da relação processual e veiculação da pretensão, e, simultaneamente, reconhecer que as informações nele aportadas não aportariam fundamentação técnica mínima para o enquadramento dos períodos pleiteados. A distinção é imposta pela ratio decidendi firmada no Tema 1124/STJ (REsp 1.913.152/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025), que exige identidade substancial entre os fatos e as provas levados à via administrativa e aqueles submetidos ao Poder Judiciário para que se legitime a retroação dos efeitos financeiros à DER .

Com efeito, apenas a prova complementar é apta a preservar a coerência entre as instâncias e, por conseguinte, autorizar a fixação do termo inicial na data do requerimento; complementar é a prova que corrobora, esclarece ou subsidia elementos já constantes do acervo administrativo, e não a que inova substancialmente no conjunto probatório.

É o que ocorre, por exemplo, quando um PPP desprovido de identificação de responsável técnico tem suas informações validadas por LTCAT posteriormente apresentado em juízo, que apenas confirma registros ambientais previamente existentes e levados ao crivo da administração.

Diversamente, quando a prova produzida no curso do processo introduz elementos técnicos novos, não submetidos à apreciação administrativa, rompe-se a identidade fática entre as instâncias administrativa e judicial, atraindo a incidência da regra segundo a qual os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da citação, momento em que a Autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

Tenha-se em vista que o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que satisfatoriamente ocorreu no caso concreto.

Das alegações trazidas nos embargos, salta evidente que não almejam as partes suprir vícios no julgado, buscando, em verdade, externar seu inconformismo com a solução adotada, pretendendo vê-la alterada. Não é esse, contudo, o escopo dos embargos declaratórios.

Cumpre asseverar que o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário perde a relevância, em sede de embargos de declaração, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É a decisão, portanto, clara, tendo-se nela apreciado e decidido todas as matérias em relação às quais estava o julgador obrigado a pronunciar-se segundo seu convencimento e as ferramentas que norteiam a matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM JUÍZO. FIXAÇÃO NA DATA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão proferida pela Décima Turma desta Corte Regional, sustentando omissão e contradição quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação. Defende a retroação à data do requerimento administrativo, sob o argumento de que a prova pericial judicial teria caráter complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros; e (ii) definir se a prova pericial produzida em juízo possui natureza complementar ou inovadora em relação ao conjunto probatório administrativo, para fins de fixação da data de início dos efeitos financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. A contradição pressupõe a existência de proposições inconciliáveis no julgado; já a omissão ocorre quando há ausência de enfrentamento de questão relevante. Nenhuma dessas hipóteses está presente no caso.

5. A perícia técnica realizada em juízo foi determinante para o reconhecimento do direito, introduzindo elementos técnicos inéditos sobre as condições de trabalho, não submetidos previamente à análise administrativa.

6. Não se está aqui a tratar de prova complementar, que tem por escopo corroborar ou esclarecer elementos já constantes do processo administrativo. No caso, houve inovação substancial do conjunto probatório.

7. A ausência de identidade entre os elementos fáticos e probatórios da via administrativa e judicial afasta a retroação dos efeitos financeiros à data do requerimento administrativo; nos termos da tese firmada no Tema 1124/STJ, o termo inicial deve ser fixado na data da citação, momento em que a autarquia toma ciência do novo substrato probatório.

8. O acórdão enfrentou adequadamente as questões necessárias ao julgamento. Os embargos evidenciam mero inconformismo da parte com o resultado, manejados por via imprópria à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não se configuram omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia posta em juízo. 2. A prova pericial judicial que introduz elementos técnicos inéditos configura inovação probatória substancial, o que enseja a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 16.02.2000; STJ, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, j. 08.04.1999; STJ, REsp 1.913.152/SP (Tema 1124), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.10.2025, p. 06.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão